Tribunal: STF
Processo: ADI 193
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-01
Data de publicação: 1990-02-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.ARTIGO 130, PAR. 1. DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS
DOS POLICIAIS MILITARES AOS DOS MILITARES DO EXERCITO NACIONAL, A
TÍTULO DE ISONOMIA. 'PERICULUM IN MORA', EM FACE DO PRAZO
ESTABELECIDO NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA
CARTA ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.